Tribunal: STF
Processo: RE 1528015
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. O Min. André Mendonça submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:



     “1. Verifica-se que o presente processo foi distribuído por prevenção à Reclamação nº 63.997/SP (e-doc. 32).



    2. Na mencionada reclamação que justificou a prevenção, Rcl nº 63.997-AgR/SP, de fato fui designado Relator originário, no entanto, sua Excelência o Ministro Dias Toffoli foi o Redator do acórdão proferido:



    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, na conformidade da ata do julgamento, por maioria de votos, em dar provimento ao agravo regimental e julgar procedente a reclamação, para, cassando a decisão reclamada de inadmissão do recurso extraordinário do reclamante, determinar a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para a apreciação do apelo extremo, nos termos do voto do Ministro Dias Toffoli, redator do acórdão, vencido o Ministro André Mendonça (Relator). Segunda Turma, sessão virtual de 31.5.2024 a 10.6.2024.” (e-doc. 27, p. 2, grifos nossos).



    3. No art. 38, inc. II, do Regimento Interno deste STF se dispõe sobre a prevenção do Ministro Redator do acórdão quando o Ministro Relator é vencido:



    “Art. 38. O Relator é substituído: (...)



    II – pelo Ministro designado para lavrar o acórdão, quando vencido no julgamento.”



    4. Assim, restituam-se os autos à Presidência para o que entender de direito.”



      2. A Coordenadoria de Processamento Inicial prestou os seguintes esclarecimentos:



    “1. Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (e-Doc. 34), informamos que, em 02.12.2024, o presente recurso extraordinário foi distribuído ao Ministro André Mendonça, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do Regimento Interno do STF (RISTF), tendo como processo justificador a Rcl 63.997, conforme Certidão de Distribuição (e-Doc. 32). 



    2. O critério empregado para a distribuição por prevenção ora discutida foi a coincidência da numeração de origem (NUP 1004689-87.2021.8.26.0405) e a identidade de partes (Estado de São Paulo), tendo em vista que a referida Reclamação Constitucional foi ajuizada para fazer face à decisão proferida pelo Tribunal de origem no julgamento dos Embargos de Declaração que mantiveram a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto pelo ente público (e-Doc. 25 e e-Doc. 26, pag. 06). 



    3. Após a distribuição deste RE 1.528.015, o Ministro Relator determinou o encaminhamento dos autos à Presidência (e-Doc. 33), para que apreciasse a existência de eventual prevenção ao Ministro Dias Toffoli, designado como redator do acórdão do Agravo Regimental nos autos da Rcl 63.997. Antes de decidir, Vossa Excelência solicitou informações sobre o critério de distribuição empregado. 



    4. Após nova conferência por esta Coordenadoria, verificou-se que a distribuição do RE 1.528.015 por prevenção ao Ministro André Mendonça ocorreu de forma equivocada, porquanto, salvo melhor juízo, deveria ter sido apontada prevenção ao redator do acórdão do Agravo Regimental na Rcl 63.997, Ministro Dias Toffoli, nos termos do art. 10, caput, c/c art. 38, inciso II, do RISTF.”



      3.  É caso de redistribuição. 



      4. Os esclarecimentos prestados pela Secretaria do Tribunal revelam que, por equívoco, o presente recurso extraordinário foi distribuído por prevenção ao Min. André Mendonça. No entanto, as informações contidas nos autos evidenciam que o presente feito deveria ter sido distribuído por prevenção ao Min. Dias Toffoli, designado redator para o acórdão proferido no Agravo Regimental na RCL 63.997, nos termos do art. 38, inciso II, do RISTF.



    “Art. 38. O Relator é substituído:



     II – pelo Ministro designado para lavrar o acórdão, quando vencido no julgamento.”



      5. Diante do exposto, determino a redistribuição do processo ao Ministro Dias Toffoli. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente